Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712017-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA, ANDRESSA DE JESUS GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de ANDRESSA DE JESUS GAMA e A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTD, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705656-59.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de inclusão do nome do Devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD. Confira-se a decisão agravada (ID 227673517): "A parte exequente requer a indisponibilidade de bens da parte executada com a inclusão da restrição na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens bem como inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Os pedidos exequente não merecem acolhimento. Do CNIB. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado (sistema CNIB) encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão. Isso porque a "ratio essendi" do art.185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que a do credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar das as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens do agravado pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser acessado com a finalidade de encontrar patrimônio penhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. 4. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 5. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A pesquisa judicial ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos” (Acórdão 1953675, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃODISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos.2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736,07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. 2.Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352570,07049337120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Do SERASAJUD. Este Juízo, recentemente, passou a entender viável a utilização do sistema SERASAJUD em favor das pessoas naturais credoras. Ocorre que, no caso de pessoas jurídicas, notadamente as de considerável grandeza, entende este Juízo desnecessária a intervenção Judicial, considerando que as referidas podem, muito bem, ante convênios e contratos, a facilitar o acesso, promover a inscrição em cadastro de inadimplentes, como hodiernamente fazem. Para isso, portanto, a expedição da certidão com amparo no art. 828 do CPC se faz suficiente aos fins pretendidos pela requerente. Dispositivo. EXPEÇA-SE a certidão prevista no art. 828 do Código de Processo Civil em favor da parte exequente, para que tome as medidas que entender de direito, tais como averbá-la em matrícula de imóvel, eventualmente, de propriedade dos executados, bem como levar a conhecimento dos órgãos de proteção ao crédito a existência da presente ação. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC." A Agravante alega em suas razões recursais que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Inclusive, está prevista no digesto processual brasileiro tal hipótese de medida coercitiva. Afirma que a medida requerida no juízo monocrático não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível em casos restritos de ocultação de bens. Ela é utilizada como mais uma via de garantia da efetividade da execução. Diz que no caso em análise, existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo: A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos e o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Ao final, pede: Em sede de tutela de urgência: A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar o do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15 É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 70270914 e 70270915). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que a Agravante visa a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, mas apenas temor de que a execução se estenda indefinidamente, deixando de expor fato certo, não hipotético, e nem eventual apto a configurar exceção à taxatividade do Agravo de Instrumento. Contudo, tal fundamento é especulativo, visto que não há correlação entre a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD e a celeridade do processo de execução. Além disso, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes compete ao credor e somente quando essa se mostrar impossível ou dificultosa, poderá se socorrer do Estado-Juiz para superar eventuais ilegítimos obstáculos estabelecidos pela empresa cadastral. Não por outro motivo, o art. 782, § 3o, do CPC enuncia com clareza que constitui faculdade do juiz determinar a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. No presente caso, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de incluir do nome de Executado em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025 15:17:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador